Tribunal: TJSP
Processo: 1019214-48.2022.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA – PEDIDO DE CANCELAMENTO DE LANÇAMENTO EM CARTÃO DE CRÉDITO NÃO ATENDIDO - INADMISSIBILIDADE
– Titular do cartão que requereu o cancelamento de pagamentos programados em razão do parcelamento de compra – Desacordo comercial – Hipótese em que foi realizado o estorno, mas posteriormente as parcelas foram cobradas – Inadmissibilidade:

- No caso concreto, tendo

Ementa:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA – PEDIDO DE CANCELAMENTO DE LANÇAMENTO EM CARTÃO DE CRÉDITO NÃO ATENDIDO - INADMISSIBILIDADE
– Titular do cartão que requereu o cancelamento de pagamentos programados em razão do parcelamento de compra – Desacordo comercial – Hipótese em que foi realizado o estorno, mas posteriormente as parcelas foram cobradas – Inadmissibilidade:

- No caso concreto, tendo havido o pedido de cancelamento dos lançamentos em razão de desacordo comercial, cabe à administradora do cartão de crédito proceder ao estorno do débito – Recusa do estabelecimento beneficiário em realizar o chargeback que não pode obstar o cancelamento – Estabelecimento que deverá, se desejar, realizar a cobrança junto ao titular do cartão, não cabendo à administradora fazê-lo.
RECURSO NÃO PROVIDO.